Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005068-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CELSO PEDRO ALEIXO FILHO - CPF: 035.517.851-63 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PRISCILA BUENO DE CAMARGO - CPF: 304.453.878-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – PRECEDENTES – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO E NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENO Nº
1005068-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

CELSO PEDRO ALEIXO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Gisele Alves Silva,
lançada nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer nº 1001581-12.2023.8.11.0045, ajuizada por
CELSO PEDRO ALEIXO FILHO
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a requerida custeie a internação do requerente na “Clínica de Psicoterapia e Psiquiatria Jequitibá”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.129.128/0001-31, com sede na Estrada dos Pires, s/nº, Atibaia/SP, CEP: 12.940-992, para o tratamento prescrito no Id. 110200933, onde já se encontra internado, até ulterior de liberação médica, sob pena de aplicação de multa diária e bloqueio de valores.

A agravante defende em suas razões que “
da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98
” (sic).

Assevera que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento no local escolhido pelo agravado, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Afiança que “
conforme se depreende do relato da exordial, o agravado buscou por livre e espontânea vontade, tratamento na Clínica de Psicoterapia e Psiquiatria Jequitibá, mesmo tendo pleno conhecimento de que tal nosocômio não possui cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, conforme expressamente, e de forma clara, consta do contrato
” (sic).

Diz que “
tal imposição por força de medida liminar, afeta de maneira perigosa todos os usuários do plano de saúde, na medida em que impõe um custo fora das bases atuariais para o plano contratado, ocasionando risco eminente e evidente aos demais usuários do plano (coletividade) em benefício de único usuário
” (sic).

Alega que “
caso seja mantida a decisão para cobertura do tratamento do agravado em rede não credenciada, que seja, ao menos, determinado cobertura nos limites contratuais, sendo que nos casos de tratamento para dependência química, haverá cobrança de coparticipação
” (sic).

Destaca que caso seja mantida a decisão para cobertura do tratamento da parte agravada em rede não credenciada, que seja, ao menos, determinada a cobertura nos limites contratuais da rede credenciada e com acréscimo do valor de cooparticipação, conforme estipulado em contrato e com amparo do Recurso Repetitivo (Tema 1032), bem como postula, na hipótese de manutenção da decisão guerreada, que seja determinado ao recorrido que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausente todos os requisitos para sua manutenção (Id. 161400157).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 31/03/2023, conforme decisão de Id. 163634168.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 166927160.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 161400172.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Roberto Aparecido Turin
, opina pelo
desprovimento

do recurso (Id. 170749185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora/agravada.

Infere-se dos autos de origem que a togada singular, considerando a vulnerabilidade da parte autora em relação à requerida, bem como a grave lesão que a mesma poderá vir a sofrer, ao ver negado o custeio de sua internação, deferiu a tutela de urgência para que a requerida/agravante custeie o tratamento para sua dependência química, vez que se revela fundamental para contornar o quadro patológico portado pela agravada, nos termos seguintes,
in litteris
:

“(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por CELSO PEDRO ALEIXO FILHO em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, narra a exordial que celebrou contrato de adesão ao plano de saúde administrado pela Requerida, como dependente de sua genitora, que é funcionária pública estadual. Que se encontra em condição de uso de substâncias químicas, que comprometeram sua saúde psíquica e física e por conta do vício, se afastou de suas atividades pessoais e profissionais, o que acarretou no desenvolvimento de transtornos mentais psicóticos, comportamentais e uma séria síndromes de dependência.

Expõe que por apresentar grave surto psicótico, necessitou de imediata internação para cuidados especiais em caráter emergencial, impelindo seus familiares buscarem a cobertura especializada do tratamento em regime de internação, porém, foram comunicados que a Requerida não dispõe de tratamento em clínica especializada para tratamento em dependência química em internação, em caráter de emergência e de forma involuntária.

Discorre ainda, que houve negativa omissiva, pois foi encaminhado telegrama, solicitando um respaldo da requerida, o qual, mesmo tendo recebida a solicitação, não respondeu.

Afirma que segundo prescrição médica, deve passar por tratamento especializado para dependência química em regime de internação, não sendo possível tratamento em nível ambulatorial, visto a necessidade de sua total abstinência, diante da extrema gravidade de seu quadro clínico e da urgência do tratamento.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para determinar que a Requerida custeie imediatamente e de forma integral, todo o tratamento e internação, a até ulterior de liberação médica, na CLINICA DE PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA JEQUITIBÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.129.128/0001-31, com sede na situada na Estr. dos Pires, s/nº, Atibaia- SP, CEP: 12.940-992.”

[...]

A tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito.

O autor é beneficiário de plano de saúde em abrangência nacional (Id. n. 110200931), o que demonstrada a relação existente entre as partes, de sorte que o caso deve ser analisado sob os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual toda interpretação contratual deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor (CDC - art. 47) e as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços, caso abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, são nulas de pleno direito (CDC - art. 51).

Nesse sentido, considerando que, em regra, os contratos de saúde são firmados na modalidade de “adesão”, a interpretação das cláusulas contratuais deve, a rigor, sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, mormente ao considerar a especial condição do autor, somada à necessidade de urgente e especializado atendimento.

No caso em tela, restou demonstrada a necessidade de internação do autor, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia, que clama por submissão imediata e urgente, ao tratamento psiquiátrico, conforme os termos dos relatórios médicos apresentados nos autos.

O tratamento foi recomendado pelo médico especialista, Dr. Eduardo Peixoto de Oliveira CRM 35990/SP (Id. n. 110200933), que relata com clareza, que pelo quadro de saúde do requerente, se faz necessária a urgente internação, preenchendo o requisito referente ao perigo de dano.

Constou do relatório médico de encaminhamento (Id. n. 110200933) o seguinte:

“Encaminho, o Sr. CELSO PEDRO ALEIXO FILHO, RG: XXXXXX-75 para tratamento médico especializado com equipe multidisciplinar 24 horas. O paciente não tem condições de realizar o tratamento extra-hospital atualmente. pois as oscilações de humor e agressividade oferecem um risco à integridade física e de vida a si e a terceiros. Constata-se que apresenta déficit de atenção e uma inibição do autocontrole e motivação. A internação nesse quadro clinico é uma necessidade imperiosa, mesmo se sabendo que uma simples internação não é responsável pela cura de um hospital psiquiátrico clássico. O mesmo já foi submetido a tratamento ambulatorial sem sucesso. A internação deve prosseguir por tempo indeterminado. “ (sem destaques no original)

Desta forma, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, por se tratar de medida urgente, aliado ao direito fundamental à vida, abrigados nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, restando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela”.

[...]

Ademais, negar o tratamento prescrito implica em violação à função social do contrato, além de quebra da legítima expectativa do beneficiário do plano de saúde, quanto ao recebimento de toda a assistência que se fizer necessária à recuperação de sua saúde.

Por outro lado, inexiste perigo irreversibilidade no deferimento da tutela de urgência, a medida em que a parte requerida poderá cobrar o valor dispendido na hipótese de improcedência dos pedidos.

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino que a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custeie a internação do requerente CELSO PEDRO ALEIXO FILHO, na “CLINICA DE PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA JEQUITIBÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.129.128/0001-31, com sede na situada na Estr. dos Pires, s/nº, Atibaia- SP, CEP: 12.940-992, para o tratamento prescrito no Id. n. 110200933, onde já se encontra internado, até ulterior de liberação médica, sob pena de aplicação de multa diária e bloqueio de valores.
”
(Id. 110807444– dos autos de origem).

Não se conformando com os contornos do
decisum
, a recorrente, dentre outros pontos, defende não haver qualquer ilegalidade na recusa, sob o fundamento de que não pode ser impelida a autorizar a internação, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto. Subsidiariamente, postula seja garantida a cobrança de coparticipação, bem como seja exigida a prestação de caução idônea.

Inicialmente, quanto ao pedido subsidiário, infere-se dos autos de origem que a matéria ainda não foi objeto de análise pela togada singular, de modo que trata-se de ‘tema inédito’ aviado somente neste agravo de instrumento, que, como sabido, é um recurso

‘
secundum eventum litis
’, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição conhecendo de matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo de primeiro grau, para não implicar em supressão de instância, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Diante disso, não conheço desta parte do recurso.

Adentrando ao cerne da questão, imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento pleiteado, oportuno registrar que o caso
sub examine
representa típica relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, embora a documentação apresentada pela parte autora/recorrida seja inexitosa quanto à negativa formal e por escrito do plano de saúde, tal circunstância –
recusa
– não é questionada pela parte recorrente, se tornando fato incontroverso, tanto que em suas razões recursais expressamente destaca a regularidade da recusa e não internação do assistido por expressa vedação contratual e/ou em decorrência da falta de emergência/urgência.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrente defende a impossibilidade de custear o tratamento da parte autora/recorrida em rede não credenciada.

Quanto ao ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o custeio pelo plano de saúde, com internação em
estabelecimento não conveniado
, somente é admitida em casos
excepcionais
, diante de comprovação de
situação de urgência ou emergência
,
inexistência de estabelecimento credenciado no local
e/ou
impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora
em razão de recusa injustificada.

Tenho que
todos
os requisitos restaram observados no caso concreto. Explico:

No caso concreto, a parte autora possui endereço de domicílio na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e sua internação se deu na cidade de Atibaia-SP. Ao seu turno, apesar da recorrente mensurar em suas razões recursais a existência de rede credenciada, inclusive no município onde fora internada a parte agravada (Id. 161400162), não há comprovação no e-mail carreado que tais redes credenciadas foram apresentadas ao paciente ou para sua genitora, tendo em vista que não consta os mesmos como destinatários, vejamos:

Quanto à urgência/emergência, tenho que devidamente comprovada no caso concreto, porquanto

infere-se que o agravado sofre de problemas psiquiátricos que lhe acometem (CID 10 – F19 – “
Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas
”) e, para tanto, foi encaminhado para tratamento especializado em dependência química a longo prazo, conforme encaminhamento acostado no Id. 110200933 – autos de origem.

O tratamento foi recomendado pelo médico especialista,
Dr. Eduardo Peixoto de Oliveira CRM 35990/SP
(Id. 110200933 – autos de origem), que relata com clareza que, pelo quadro de saúde do requerente, se faz necessária e urgente a internação do paciente, consignando o seguinte:

“
Encaminho, o Sr.
CELSO PEDRO ALEIXO FILHO
, RG: XXXXXX-75 para tratamento médico especializado com equipe multidisciplinar 24 horas.
O paciente não tem condições de realizar o tratamento extra-hospital atualmente, pois as oscilações de humor e agressividade oferecem um risco à integridade física e de vida a si e a terceiros. Constata-se que apresenta déficit de atenção e uma inibição do autocontrole e motivação
. A internação nesse quadro clinico é uma
necessidade imperiosa
, mesmo se sabendo que uma simples internação não é responsável pela cura de um hospital psiquiátrico clássico. O mesmo já foi submetido a tratamento ambulatorial sem sucesso.
A internação deve prosseguir por tempo indeterminado
." (Id. n. 110200933 – autos de origem)

Além disso, consta do Laudo de Internação (Id. 110200937 dos autos de origem), subscrito pelo
Dr. Maurício Moraes Horiguela – CRM 19733
– Médico Psiquiatra, a necessidade de internação da parte autora para o fim de resguardar-lhe a vida, bem assim com a finalidade de restabelecer sua saúde.

Diante desses contornos, tenho que a juíza de primeiro grau deu a melhor solução para o caso em análise, ao menos nesta fase de cognição sumária, vez que a demora inerente ao trâmite processual pode resultar em ineficácia do provimento final da demanda, pois é imprescindível a permanência do requerente na clínica para receber o tratamento de saúde adequado para o seu restabelecimento.

Além disso, é firme o entendimento segundo o qual o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento pretendido na exordial, ao fundamento de ausência de previsão legal, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do médico que assiste o paciente.

A propósito, confira-se julgados deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação De Obrigação de Fazer – INTERNAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMÍCO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À VIDA E Á SAÚDE DO PACIENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Ao médico que acompanha o caso incumbe decidir qual o procedimento mais adequado ao tratamento da patologia que acometa a autora, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Cabia à operadora demonstrar que oferece clínica credenciada e especializada no tratamento eficaz da moléstia que acomete a beneficiária, dentro da área de abrangência do contrato firmado, porém não o fez.”
(N.U 1021187-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– PERÍODO DE CARÊNCIA –
RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.”
(N.U 1006658-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Assim, considerando que a prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado nos moldes determinados na decisão agravada.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023